Tribunal: TCU
Processo: 003.485/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 360/2023-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Genival Bento da Silva contra o Acórdão 8057/2021-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Augusto Nardes, que conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo ora recorrente para, no mérito, negar-lhe provimento; Considerando o provimento do recurso de reconsideração interposto pela empresa Ednaldo de Sousa Lima - ME contra o referido acórdão, a fim de desconsiderar o débito imposto, de forma solidária, com Genival Bento da Silva, pelo Acórdão 7118/2019-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Aroldo Cedraz; Considerando que, na origem, trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da execução do objeto do convênio firmado com o Município de Casserengue/PB destinado à realização do evento "São Pedro em Casserengue"; Considerando que, no presente momento processual, o recorrente alega, em síntese, que o objeto do convênio foi integralmente executado, conforme documentação já anexada nos autos, e que inexistiu má-fé ou dolo na condução dos trabalhos pelo recorrente; Considerando que recurso de revisão tem como pressupostos de admissibilidade, além dos comuns a todos os recursos, os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam: erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que os argumentos e as teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, cujo provimento fora negado pelo Acórdão 8057/2021-TCU-Segunda Câmara , sob pena de descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece, no art. 10, parágrafo único, que, no caso de dívidas sujeitas à cobrança judicial, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição, caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores; Considerando que, no caso destes autos, o processo de cobrança executiva já foi constituído (TC Processo 041.294/2021-1 - apenso) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (peça 29); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 277, inciso IV, art. 278, § 2o, e 288 do Regimento Interno do TCU, e com o art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Genival Bento da Silva, dando-se ciência ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.485/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 041.294/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ednaldo de Sousa Lima (01.711.148/0001-05); Genival Bento da Silva (XXX.937.674-XX). 1.3. Recorrente: Genival Bento da Silva (XXX.937.674-XX). 1.4. Entidade: Prefeitura Municipal de Casserengue/PB. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18, de 06/03/2023. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Rafael Santiago Alves (15975/OAB-PB); Rodrigo Oliveira dos Santos Lima (10.478/OAB-PB). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.